Tribunal: TJMT
Processo: 1013116-78.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013116-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NATHAN SOUZA MARCELINO - CPF: 056.227.051-50 (PACIENTE), ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (IMPETRANTE), ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CAMARGO DA COSTA - CPF: 030.299.781-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIA RAIK SANTOS ALVES - CPF: 056.724.181-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA - CPF: 045.178.981-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 539.708.292-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (ADVOGADO), NATHAN SOUZA MARCELINO - CPF: 056.227.051-50 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CANARANA / MT (IMPETRADO), LUCAS BORGHESAN - CPF: 056.827.881-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ORELHO MORETTO - CPF: 958.728.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DA SILVA COSTA - CPF: 060.194.661-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS RAI BRETANHA MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR FERNANDES DA SILVA - CPF: 011.827.791-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ROCHA CIRQUEIRA (VÍTIMA), IZIQUIEL FERNANDES JÚNIOR (VÍTIMA), JOSÉ ANTONIO NATALINO DOS SANTOS (VÍTIMA), MARCIO LUIZ PARIZOTTO - CPF: 385.491.230-72 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO FUNDAMENTADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – LEGALIDADE DO ATO CONSTITIVO – GRAVIDADE DO CRIME E PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO –

PACIENTE PRESO DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL –

JULGADOS DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT –

GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – EXPEDIÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR – PREJUDICIALIDADE

– ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

O fato de o paciente integrar associação criminosa e estar envolvido em roubo praticado com arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas justifica a negativa do direito de recorrer em liberdade (STJ, RHC nº 115.818/PR).

“
Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(STJ, HC nº 442.163/MA).

“
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade.”
(TJMT, Enunciado Criminal 50).

Se o Juízo singular determinou expedição da guia de execução, a pretensão resulta prejudicada, razão pela qual não cabe ao Tribunal conhecê-la (TJMT, HC nº 0037073-04.2015.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013116-78.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CANARANA

IMPETRANTE:

DR. ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA

PACIENTE:

NATHAN SOUZA MARCELINO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de NATHAN SOUZA MARCELINO contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, nos autos da ação penal (Código 63935), que o condenou por associação criminosa e roubo majorado, em concurso formal, a 8 (oito) anos e 5 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como lhe negou o direito de recorrer em liberdade - arts. 288, parágrafo único, 157, § 2º, I, II e V e 69 do CP -

(Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) a negativa do paciente de recorrer em liberdade
“está totalmente carente de motivação”
; 2) a guia executiva de pena provisória não teria sido expedida pelo Juízo singular, de modo que o paciente estaria impedido de progredir de regime.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada
“a prisão preventiva mantida em seu desfavor”
ou determinada a expedição da guia de execução penal (ID 47087966), com documentos (ID 47087967/ ID 47087972).

O pedido liminar foi indeferido (ID 47450498).

O Juízo singular prestou informações (ID 49913451).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela
“prejudicialidade do writ quanto ao pedido de expedição da Guia de Execução Penal Provisória”
e pela denegação da ordem
,
em parecer assim sintetizado:

“Paciente que foi preso, processado e condenado nos autos da Ação Penal nº 3209-14.2017.8.11.0029, cód. 63935, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara de Canarana/MT, por infringência aos arts. 288, parágrafo único, e 157, § 2º, I (antes da Lei nº 13.654/18), II e V, ambos do Estatuto Repressor, em concurso material (art. 69, CP), ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade – Busca-se a restituição do status libertatis do paciente, revogando-se o ergástulo provisório, com o consequente afastamento do impedimento para apelar em liberdade, bem como a determinação para que o juízo sentenciante expeça a concernente Guia de Execução Penal Provisória, a fim de autorizar a progressão regimental do requerente – Liminar parcialmente deferida – A pretensão formulada pelo subscritor do writ no que concerne à determinação para que o juízo a quo expeça a Guia de Execução Penal Provisória encontra-se prejudicada, como bem pontuado pelo Relator ad quem quando da apreciação do pedido liminar, isto porque, como destacado nos judiciosos informes prestados pela autoridade qualificada de coatora, aos 18 de junho de 2020, fora determinado a expedição da Guia de Execução Provisória dos réus e ulterior remessa dos autos ao respectivo Juízo da Execução Penal, sendo certo, inclusive, que, em consulta ao sítio eletrônico desse Sodalício, constatou-se que as GEP’s foram devidamente expedidas em 25 de junho de 2020, perdendo o pedido em espeque, portanto, seu objeto – Com relação ao pleito de revogação da prisão cautelar do paciente, com a consequente autorização para recorrer em liberdade, é pacífico o entendimento pela nossa Corte de Justiça, de que: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a técnica da fundamentação per relationem ou aliunde não expressa nulidade processual por violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser considerado que a manutenção da prisão preventiva do apelante na sentença condenatória revela-se fundamentada em razão das circunstâncias elencadas no referido ato decisório, que considerou a gravidade concreta da sua conduta delitiva e a sua reiteração delitiva. Além disso, ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, circunstâncias, essas, indicadoras da necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (TJMT - Ap 139047/2017) – Registre-se, por oportuno, que o decreto constritivo cautelar imposto ao corréu Diego Camargo da Costa, o qual se encontra em idêntica situação fático-processsual ao ora requerente, foi julgado válido por esse Sodalício no julgamento do HC 1014986-32.2018.8.11.0000 – Pela prejudicialidade do writ quanto ao pedido de expedição da Guia de Execução Penal Provisória e, por outro lado, pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça, ID 50346476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.10.2017, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] O presente caso decorre de cumprimento efetivo de decretação de prisão temporária nestes autos decorrente do assalto ao estabelecimento comercial de caça e pesca com subtração de elevadíssimas quantidades de dinheiro, armas, munições e outros objetos daquele estabelecimento. [...].

Detidamente analisado todo esse cenário se verifica se tratar de efetivamente uma associação criminosa articulada para a prática de crimes de alta periculosidade, assaltos a estabelecimentos comerciais dentre outros, bem como tráfico de drogas e posse e porte de armas de toda sorte de calibre, inclusive de uso restrito, um verdadeiro arsenal de armas e munições, conforme foi com eles

apreendido.

E isto, alinhado as mensagens trocadas planejando novos assaltos, revelam a elevadíssima periculosidade do grupo criminoso, dado que uma vez solto, certamente voltarão a delinquir, revelada dessa forma a necessidade da garantia da ordem pública.

É necessário ainda frisar que os representados estavam na Comarca de Vila rica/MT, fronteira com o Estado do Pará e certamente soltos poderão fugir para aquele estado o qual, como notório, tem estrutura precária no que tange ao aparato judicial e policial, certamente dificultando a eventual aplicação da lei penal. [...]

Isso posto, DEFIRO o formulado pela Autoridade Policial, e por consequência, DECRETO a prisão preventiva de: [...]DIEGO CAMARGO COSTA [...].”.
(Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito - HC nº 1013267-49.2017.811.0000).

Em 2.7.2019, proferiu sentença condenatória e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade por entender que “
se encontram presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, em especial, a garantia da ordem pública e a necessidade de aplicação da lei penal, notadamente, se se considerar o quantitativo da reprimenda penal imposta ao acusado.”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – Sistema
Primus
/Código 63935).

Em 18.6.2020, determinou a expedição das guias executivas (Sistema
Primus
– Código 63935).

Em 22.7.2020, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais do paciente (Sistema
Primus
– Código 63935).

Pois bem.

O ato constritivo está fundamentado na garantia ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito [associação criminosa responsável pela prática de roubos a estabelecimentos comerciais, com
“um arsenal de armas e munições”
] e na aplicação da lei penal ao ser considerado

que o paciente foi condenado a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O fato de o paciente integrar associação criminosa e estar envolvido em roubo praticado com arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas justifica a negativa do direito de recorrer em liberdade (STJ, RHC nº 115.818/PR – Rel. Min. Ribeiro Dantas – 30.10.2019; RHC nº 54.642/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – 19.10.2016).

Ademais, o c. STJ firmou entendimento de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(HC nº 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018). No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 0007785-65.2018.8.11.0045 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 28.5.2020.

Outrossim, a motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Logo, afigura-se impertinente a soltura do paciente para recorrer em liberdade.

No tocante à guia de execução, verifica-se que o Juízo singular determinou sua expedição no dia 18.6.2020 (Código 63935).

Nesse ponto, a pretensão resulta prejudicada, razão pela qual não cabe ao Tribunal conhecê-la (TJMT, HC nº 0037073-04.2015.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 18.5.2015).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020